Tribunal: TJSP
Processo: 2268905-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Dracena – IPTU e taxas de lixo e de segurança, exercícios de 2013 a 2017 - Localização de bens imóveis do executado por meio de consulta eletrônica feita pelo juiz ao site da ARISP (Associação de Registradores Imobiliários de São Paulo) – Não cabimento, pois a) tal medida cabe ao exequente; b) a atuação do Juiz nesse sentido, conforme convênio celebrado

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Dracena – IPTU e taxas de lixo e de segurança, exercícios de 2013 a 2017 - Localização de bens imóveis do executado por meio de consulta eletrônica feita pelo juiz ao site da ARISP (Associação de Registradores Imobiliários de São Paulo) – Não cabimento, pois a) tal medida cabe ao exequente; b) a atuação do Juiz nesse sentido, conforme convênio celebrado entre a CGJ e a Associação (Prov. 06/2009, CGJ), tutela interesse do mecanismo judiciário e não o da parte; c) o Município não pode ficar isento do preço, já que não é hipótese legal de isenção – Precedentes desta Câmara - RECURSO IMPROVIDO.